Tribunal: TJES
Processo: 5000476-39.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000476-39.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISABEL CESCONETTO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000476-39.2020.8.08.0038

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: ISABEL CESCONETO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL.
SENTENÇA MANTIDA.
1
. Tese da Recorrente:

Alega preliminarmente a incompetência do juízo, diante a necessidade de perícia, bem como necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor por intervenção de terceiros. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
2
.
Tese do Recorrido
: Primeiramente o recorrido impugna as preliminares apresentadas pelo recorrente. Aduz que
em meados do mês de outubro/2019 houve uma tentativa de subtração do relógio de sua residência. No entanto, a ação não restou completada, uma vez que não conseguiram remover o relógio. Em função da tentativa de furto, o relógio foi desligado possivelmente para facilitar a subtração do mesmo, mas o lacre permaneceu intacto. Não houve mudança no quadro fático referente a energia elétrica, sendo todas as contas enviadas e quitadas pela autora. A própria requerente, no mês de março do ano de 2020, constatou que a fatura veio como um consumo de apenas 2 KWH de energia elétrica, fato informado a EDP, que foi até o local e retirou o relógio e instalou um novo (a empresa só foi ao local após a própria autora comunicar o fato), e jamais informou que disso resultaria uma cobrança absurda em sua fatura. Aduz que o TOI é totalmente ilegal, pois se houve erro na medição, ou no medidor, ou em qualquer outro equipamento, o ônus de tal erro é totalmente da requerida. Aduz que a recorrente só pode ser cobrada dos serviços e produtos efetivamente prestados. R
equer a manutenção da sentença de piso.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE DOS PEDIDOS
para:
ANULAR

o procedimento e
DECLARAR

inexistente a dívida atribuída ao Autor, no valor de R$ 8.748,56, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 3490184.
T
ORNAR DEFINITIVA

a tutela de urgência ao seu tempo concedida.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, por exemplo, decurso do tempo, erro na instalação pela concessionária
ou danos causados por terceiros
. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – não foi cumprida todas as determinações da ANAEEL, posto que não dado ciência ao consumidor da diligência realizada, com a sua devida participação, e, ainda, da data de realização de perícia administrativa no aparelho, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe.

O
bservo ainda que a r. Sentença de piso encontra-se devidamente e acertadamente fundamentada, estando perfeitamente pautada nos preceitos constitucionais e em consonância com a Lei 9099/95.
Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão,
n
ão havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso, que merece confirmação por seus próprios fundamentos
.
5. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela concessionária recorrente
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da causa,
na ausência de verba condenatória
. É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.